Tribunal: TRF3
Processo: 0005711-18.2010.4.03.6110
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
162/575)

0005711-18.2010.4.03.6110

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0005711-18.2010.4.03.6110

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ARTECOLA LAMINADOS ESPECIAIS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: ARTECOLA LAMINADOS ESPECIAIS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO ATÉ 14/09/2020. RETRATAÇÃO POSITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança com remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que discutiu a incidência de contribuições previdenciárias sobre salário-maternidade e terço constitucional de férias gozadas, bem como o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente. Após julgamento anterior da Turma e posterior juízo de retratação para adequação aos Temas 72 e 985 do STF, os autos retornam por determinação da Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, para novo reexame da controvérsia à luz do RE 1.072.485/PR (Tema 985), especialmente diante da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário exercer novo juízo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento do STF no Tema 985, considerando a modulação de efeitos que fixou a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo sua natureza remuneratória.

4. No julgamento dos embargos de declaração no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão, conferindo eficácia **ex nunc**, de modo que a incidência da contribuição previdenciária passa a ocorrer apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. A modulação também estabelece que as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data não serão devolvidas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sendo assegurado ao contribuinte que ajuizou ação antes do marco temporal o direito de recuperar o indébito, observada a prescrição quinquenal.

7. Como a presente ação foi ajuizada em 09/06/2010, antes da data fixada na modulação, é cabível reconhecer o direito do impetrante à compensação dos valores recolhidos indevidamente sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. O STF reconhece a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e admite a incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba (Tema 985).

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF.

3. Contribuintes que ajuizaram ação antes de 15/09/2020 têm direito à recuperação do indébito referente às contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29.08.2020; STF, RE no 576.967/PR, Tema 72 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0005711-18.2010.4.03.6110

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ARTECOLA LAMINADOS ESPECIAIS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: ARTECOLA LAMINADOS ESPECIAIS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 270078994), no qual se exerceu juízo positivo de retratação, passando o dispositivo do julgado a ter a seguinte redação: PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial, para determinar a compensação dos valores recolhidos indevidamente apenas com contribuições previdenciárias; PARCIAL PROVIMENTO às apelações para declarar a não incidência de contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade e para declarar a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas., consoante aresto assim ementado:

RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. SALÁRIO-MATERNIDADE.

1. Constou da decisão proferida pela Turma em 31/03/2015: “Não incide a contribuição previdenciária sobre verbas com natureza indenizatória: (...) e terço constitucional de férias. (...) Incidência de contribuição previdenciária sobre verbas com natureza remuneratória: salário-maternidade e (...). Parcial provimento à remessa oficial, para determinar a compensação dos valores recolhidos indevidamente apenas com contribuições previdenciárias, negar provimento à apelação da união e à apelação do contribuinte”.

2. Contudo, o STF fixou entendimento em sentido contrário, conforme destacado pela Vice-Presidência. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 576.967/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 72) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 985) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

3. Juízo positivo de retratação, passando o dispositivo do julgado a ter a seguinte redação: PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial, para determinar a compensação dos valores recolhidos indevidamente apenas com contribuições previdenciárias; PARCIAL PROVIMENTO às apelações para declarar a não incidência de contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade e para declarar a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas. Havendo embargos de declaração pendentes de apreciação no RE 1.072.485, deixo consignado a necessidade de adaptação do presente feito ao que resultar do julgamento dos mencionados aclaratórios (art. 927, III, do Código de Processo Civil).

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0005711-18.2010.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 26/04/2023, Intimação via sistema DATA: 27/04/2023)

Em decisão datada de 10/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359247187).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 09/06/2010, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO ATÉ 14/09/2020. RETRATAÇÃO POSITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança com remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que discutiu a incidência de contribuições previdenciárias sobre salário-maternidade e terço constitucional de férias gozadas, bem como o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente. Após julgamento anterior da Turma e posterior juízo de retratação para adequação aos Temas 72 e 985 do STF, os autos retornam por determinação da Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, para novo reexame da controvérsia à luz do RE 1.072.485/PR (Tema 985), especialmente diante da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário exercer novo juízo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento do STF no Tema 985, considerando a modulação de efeitos que fixou a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, reconhecendo sua natureza remuneratória.

4. No julgamento dos embargos de declaração no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão, conferindo eficácia **ex nunc**, de modo que a incidência da contribuição previdenciária passa a ocorrer apenas a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. A modulação também estabelece que as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data não serão devolvidas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, em regra, não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sendo assegurado ao contribuinte que ajuizou ação antes do marco temporal o direito de recuperar o indébito, observada a prescrição quinquenal.

7. Como a presente ação foi ajuizada em 09/06/2010, antes da data fixada na modulação, é cabível reconhecer o direito do impetrante à compensação dos valores recolhidos indevidamente sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. O STF reconhece a natureza remuneratória do terço constitucional de férias e admite a incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba (Tema 985).

2. A incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF.

3. Contribuintes que ajuizaram ação antes de 15/09/2020 têm direito à recuperação do indébito referente às contribuições recolhidas sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29.08.2020; STF, RE no 576.967/PR, Tema 72 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão